Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DA AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTRATO, DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, EXTRATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Empréstimo consignado é obrigação única, com pagamento que se desdobra em prestações. Assim, conforme princípio da actio nata (art. 189 do CC), o prazo prescricional se inicia no dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, qual seja, no dia seguinte ao vencimento da última parcela do empréstimo.
2. O vencimento antecipado da dívida não influencia no prazo prescricional desta. Precedentes.
3. A prescrição intercorrente pressupõe desídia da parte autora na prática de atos voltados à citação do réu. Demora inerente ao regular trâmite processual para citação não faz incidir a prescrição intercorrente.
4. A ação monitória exige prova escrita, ainda que sem eficácia de título executivo. É apta a petição inicial que demonstra a existência do débito, sua evolução, e todos os encargos da dívida. Cópia de contrato de abertura de crédito em conta corrente, demonstrativo de evolução da dívida, e extratos da conta corrente comprovando a disponibilização dos valores do empréstimo são documentos aptos a fundamentar a ação monitória. Sobretudo quando não se questiona a existência do débito ou validade do contrato de empréstimo consignado.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.